Tribunal: TJDFT
Processo: 0707984-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDAS E DANOS. DESPESAS VINCULADAS A IMÓVEL ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por despesas vinculadas a imóvel referente a contas de água e luz. Recurso da autora postula a reforma da sentença que reconheceu a ilegitimidade dos réus.
2 – Nulidade da sentença. Extinção do processo sem apreciação do mérito. Condições da ação. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinadas as provas e os argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o caso da presente ação, em que a sentença baseia-se na alegação de que o réu não é responsável pelos débitos de água e luz referente ao imóvel referido porém sentença extingue o processo sem exame da questão de fundo fundando-se em questão processual. Preliminar que se acolher para anular a sentença.
3 – Causa madura. O feito se acha suficientemente instruído, sendo desnecessária a dilação probatória, pelo que o pedido pode ser examinado na instância recursal (art. 1.013, § 3o, do CPC).
4 – Inexistência de relação direta entre as partes. Negócio jurídico firmado por procuração com cláusula in rem suam. A pretensão da autora é exigir em face dos réus perdas e danos advindos de descumprimento de compromisso de compra e venda de imóvel situado na quadra 417, conjunto 2, lote 14 de Samambaia-DF, firmado em 28/11/2018, relativos a débitos perante a CAESB e CEB supostamente originados antes da alienação do imóvel. Os réus negam ter realizado negócio jurídico com a autora. Sustentam ter alienado o bem para Diego, filho de Roberto Carlos Teixeira. Em que pese conste no termo de cessão de direitos do imóvel os réus como cedentes (ID 20347635 – PAG 1-3), o documento foi assinado por Roberto Carlos Teixeira, procurador dos réus. Os réus acostaram ao processo certidão da procuração pública que outorgaram em favor de Roberto Carlos Teixeira, em 05/01/2017 (ID 20348035, ID 20348040), com cláusula de mandato em causa própria (in rem suam), que pela sua natureza tem efeito translativo de direitos reais e creditícios, desnaturando o mandato, além do que é irrevogável e não se exige a prestação de contas (art. 685, Código Civil). Por conseguinte, é forçoso reconhecer que o efetivo cedente dos direitos que recaem sobre o imóvel foi Roberto Carlos Teixeira e não os réus. Roberto Carlos assinou o documento em seu nome, no seu interesse e por sua própria conta e risco. A autora, por sua vez, foi instada pelo juízo processante a incluir Roberto Carlos no polo passivo (ID 20348044), mas manifestou não ter interesse nesse sentido, preferindo insistir em demandar os réus (ID 20348047).
5 – Responsabilidade civil contratual. Perdas e danos. Inexistência de relação jurídica com os réus. Não há elementos no processo que permita atribuir aos réus o dever de indenizar pelos danos enumerados na inicial, diante de que falta o liame os vincule à relação jurídica da qual decorre as obrigações inadimplidas. A autora sequer demonstra que pagou o preço da aquisição diretamente aos réus de modo a evidenciar, inequivocamente, a vinculação ao negócio jurídico. Desse modo, é forçoso reconhecer que os réus, não tendo feito parte dessa relação jurídica, não são os efetivos devedores que lhes impõem a obrigação de indenizar o prejuízo suportado pela autora, razão por que os pedidos são improcedentes. Sentença que se modifica tão somente quanto ao fundamento, para julgar os pedidos improcedentes.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça.
E